Tribunal: STF
Processo: RE 100423
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDORES ESTATUTARIOS DA FEPASA
OPTANTES PELO REGIME TRABALHISTA.
A REGENCIA TRABALHISTA DA SITUAÇÃO DE EMPREGADOS DA FEPASA QUE,
ANTIGOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, VIERAM A FIRMAR AJUSTES
TRABALHISTAS, SUSCITA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA AS
RECLAMAÇÕES RESPECTIVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.